Tribunal: TJES
Processo: 5002337-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002337-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLINGTON DE CASTRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS. ARTIGO
157,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1.
PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
2.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE NO PRESENTE CASO.
3.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP.
4. ALEGAÇÃO DE
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
PELA PENA PROVÁVEL.
IMPROCEDÊNCIA.
5.
ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no art. 157,
caput
,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. Quanto ao
periculum libertatis,
também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a
ordem pública
, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. Nesse particular, é de se registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso semelhante ao presente, em que o roubo tentado também foi praticado contra vítima idosa, entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva para que fosse resguardada a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. 2. Não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. 3. Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.
4. Incabível o acolhimento da alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura condenação. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) 5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002337-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLINGTON DE CASTRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado
em favor do paciente
Wellington de Castro
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia
, nos Autos nº
0000043-81.2024.8.08.0038.

Consta na inicial do presente

writ
,
que o paciente foi preso em flagrante em 20/02/2024,

o que foi convertido em preventiva em sede de audiência de custódia,

em razão da suposta prática da conduta descrita no art. 157,
caput
,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, salientando, nesse sentido, que:
(i)

não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, argumentando a inexistência de
periculum libertatis
,
na medida em que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, e teria agido sob efeito de entorpecentes;
(ii)
em eventual condenação, o regime de cumprimento de pena seria possivelmente o aberto, não se justificando a prisão cautelar;
(iii)

deveriam ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de ordem liberatória, com a expedição do competente alvará de soltura, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja concedida a ordem.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
8097636
, eis que não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...]
No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a

decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
,
apesar da zelosa a manifestação inicial do

impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
,
tendo em vista se tratar de suposta prática do crime disposto no artigo

157,
caput
,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no

artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de

indícios suficientes de autoria
e, ainda, de

perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.
Nesse particular, entendo pertinente transcrever trecho da decisão proferida em sede de audiência de custódia, por meio da qual foi determinada a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

“
Consta no auto de prisão em flagrante que, os militares receberam informações da ocorrência de uma confusão. No local, a guarnição avistou populares tentando imobilizar um indivíduo, e ao questionar o que havia ocorrido, foram informados que o referido, aparentemente sob efeito de entorpecentes, havia tentado roubar o Sr. Antonio Livio. Em conversa com a vítima, este relatou que ao entrar em seu veículo foi abordado pelo indivíduo, dizendo para ele sair do veículo, tentando tirá-lo a força, e que após resistir, ambos caíram no chão, momento em que populares intervieram e tentaram imobilizar o indivíduo. [...] Muito embora o autuado seja primário, verifico que a conduta, em tese praticada por ele, reve extrema periculosidade, de modo que faz-se necessário o acautelamento para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que, pelo relatado, reside em no Estado de Minas Gerais e veio a cometer delitos no Espírito Santo, a evidenciar que não possui local fixo. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública”.

Denota-se, assim, que ao avaliar o
fumus comissi delicti
,
o magistrado
a quo

sopesou a presença de prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria, fundando-o no auto de prisão em flagrante delito.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a
ordem pública
, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta do paciente.

Nesse particular, é de se registrar que, conforme se depreende do inquérito policial, a vítima, de 75 (setenta e cinco) anos de idade, e sua esposa foram abordados quando saíam da casa de familiares, ocasião em que, ao tentarem entrar no carro, o paciente teria segurado a porta do carro, colocado a cabeça para dentro e puxado a vítima para fora, a qual caiu no chão da rua e foi socorrido por populares, que conseguiram imobilizar o paciente.

Vale dizer que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso semelhante ao presente, em que o roubo tentado também foi praticado contra vítima idosa, entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva para que fosse resguardada a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Confira-se:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, que, segundo o decreto, "aproveitou do fato da vítima [senhora de 84 anos] estar indo buscar água para ele dentro de casa e invadiu a casa e a ameaçou pegando uma faca", além do fato de ele ter uma "lista extensa de processos de mesma natureza"
. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Recurso desprovido. (RHC n. 120.548/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020).

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não sendo, portanto, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.

Justamente em razão disso, a teor do já decidido pelo Superior Tribuna de Justiça,
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Ademais, quanto à alegação acerca da

presença das condições pessoais favoráveis
,
nossos Tribunais Superiores, bem como
e
ste Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

De igual modo, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que
“a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022
)”.

Assim, somente após a cognição exauriente dos fatos e das provas pelo juízo

a quo

é que se poderá definir qual o regime inicial a ser fixado para o cumprimento da pena.

Desse modo
, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
. [...].”

Nesse mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme trechos a seguir destacados:

“Desse modo, comprovadas a materialidade e os indícios de autoria para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e se evidencia a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Sobre a necessidade de garantia da ordem pública em razão da extrema gravidade do delito, como no caso, vejamos: [...]

Dessa forma, a manutenção da prisão cautelar do paciente se encontra devidamente fundamentada, em pleno atendimento ao disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, uma vez que a concessão da ordem se mostra temerária, pois as peculiaridades do caso concreto demonstram a necessidade do acautelamento do paciente.

Saliente-se que, em termos de prisão preventiva, deve-se prestigiar o princípio da confiança no juiz de 1.º grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do réu.

[...]

A impetrante menciona que em caso de condenação, em eventual condenação, o regime de cumprimento de pena seria possivelmente o aberto, não se justificando a prisão cautelar. Ora, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, até porque a pena do paciente ainda não fora aplicada. Assim, mesmo ele possuindo condições favoráveis, não se sabe ao certo se a pena aplicada a ele em caso de condenação será inferior a 04 (quatro) anos.

Com isso, somente com a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal será possível revelar qual será a pena adequada ao paciente, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção.

Ademais, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base na gravidade concreta da conduta criminosa, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública. O C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou ser inviável a análise de eventual pena a ser aplicada em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto [...]”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 5 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)